Tribunal: TJES
Processo: 5036440-96.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036440-96.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANA APARECIDA DE JESUS MIRANDA AZEVEDO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. CESSAÇÃO CONTRATUAL. SEGUNDA LICENCIATURA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CNE/CP N. 2/2015. INCIDÊNCIA DO ART. 15 DA MESMA RESOLUÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença proferida em mandado de segurança que anulou ato administrativo do Superintendente Regional de Educação de Carapina/SEDU-ES, o qual havia cessado o contrato temporário da impetrante, com determinação de sua reintegração ao cargo exercido no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 031/2022. O Estado do Espírito Santo sustenta a legalidade da cessação contratual, com fundamento no art. 14 da Resolução CNE/CP n. 2/2015 e no subitem 7.8.6 do edital, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se é legal a cessação do contrato temporário da impetrante com base na exigência de carga horária mínima de 1.400 horas prevista no art. 14 da Resolução CNE/CP n. 2/2015 e no subitem 7.8.6 do Edital n. 031/2022; (II) estabelecer se o controle jurisdicional exercido no caso configura indevida incursão no mérito administrativo ou legítimo controle de legalidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O mandado de segurança é cabível porque a impetrante apresenta prova documental pré-constituída, robusta e suficiente para demonstrar o direito líquido e certo alegado, sem necessidade de dilação probatória.

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de ato administrativo praticado em processo seletivo, inclusive para verificar a correta identificação e aplicação da norma incidente ao caso concreto, sem substituir a Administração em juízo de conveniência e oportunidade.

O fundamento expresso do ato de cessação contratual foi a suposta inobservância do art. 14 da Resolução CNE/CP n. 2/2015 e do subitem 7.8.6 do Edital n. 031/2022, por entender a Administração que a segunda licenciatura apresentada pela candidata deveria observar carga horária mínima de 1.400 horas.

O subitem 7.8.6 do Edital n. 031/2022 disciplina especificamente os certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes apresentados por bacharéis ou tecnólogos, não se aplicando a candidata portadora de diploma de licenciatura plena.

A Resolução CNE/CP n. 2/2015 distingue, de forma inequívoca, os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, regidos pelo art. 14, dos cursos de segunda licenciatura, regidos pelo art. 15, com requisitos, finalidades e cargas horárias próprias.

A impetrante já era licenciada em Pedagogia e concluiu segunda licenciatura em Artes Visuais com carga horária de 1.200 horas, situação que se subsume ao art. 15 da Resolução CNE/CP n. 2/2015, cujo limite máximo é precisamente de 1.200 horas.

A Administração aplica norma juridicamente inaplicável ao caso ao exigir da segunda licenciatura carga horária mínima de 1.400 horas, própria da formação pedagógica para não licenciados, impondo requisito incompatível com a própria natureza jurídica da habilitação apresentada.

O princípio da vinculação ao edital não legitima a manutenção do ato, porque a observância do instrumento convocatório exige o enquadramento correto da situação do candidato na categoria normativa efetivamente aplicável.

Os precedentes invocados pelo apelante não guardam pertinência temática com o caso, pois tratam de hipóteses em que os requisitos editalícios aplicáveis foram corretamente identificados e descumpridos pelo candidato, circunstância diversa da verificada nos autos.

A cessação tardia do contrato, após mais de um ano e cinco meses de exercício, reforça a ilegalidade do ato à luz da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, embora a concessão da segurança já se sustente autonomamente no erro de enquadramento normativo.

A documentação apresentada pela impetrante atende ao edital e à legislação de regência, comprovando sua participação regular no processo seletivo e a conformidade da segunda licenciatura com o art. 15 da Resolução CNE/CP n. 2/2015.

A reintegração subsiste enquanto vigente o vínculo temporário, e o eventual exaurimento do prazo contratual não afasta a nulidade do ato de cessação nem os efeitos patrimoniais decorrentes do afastamento irregular, a serem apurados em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. O controle judicial de ato administrativo praticado em processo seletivo alcança a correta identificação e aplicação da norma jurídica incidente, sem configurar incursão no mérito administrativo. 2. O art. 14 da Resolução CNE/CP n. 2/2015 aplica-se aos cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, e o art. 15 rege os cursos de segunda licenciatura, que constituem categoria formativa distinta. 3. É ilegal a cessação de contrato temporário fundada na exigência de carga horária prevista no art. 14 da Resolução CNE/CP n. 2/2015 quando a candidata apresenta diploma de segunda licenciatura sujeito ao art. 15 da mesma resolução. 4. O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração enquadrar corretamente a situação do candidato na disciplina normativa pertinente. 5. A cessação tardia de vínculo temporário, após longo período de exercício sem objeção administrativa à documentação apresentada, contraria a confiança legítima e a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 2º, 5º, XXXV, e 37, caput; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 14, § 1º; Resolução CNE/CP n. 2/2015, arts. 14 e 15; Edital SEDU n. 031/2022, subitens 7.8.6 e 7.8.6.1.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.630.371/AL; STJ, RMS 54.602/BA; TJES, Apelação Cível 024180318008; TJES, Apelação/Remessa Necessária 024190154815; TJES, Mandado de Segurança Cível 5001332-49.2022.8.08.0000; TJES, Remessa Necessária Cível n. 5000920-11.2021.8.08.0047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e manter a sentença em sede de reexame obrigatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5036440-96.2024.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: ADRIANA APARECIDA DE JESUS MIRANDA AZEVEDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo E
stado do Espírito Santo
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do “mandado de segurança
(
com pedido de tutela provisória de urgência
)
” impetrado por A
driana Aparecida de Jesus Miranda Azevedo
contra ato alegado coator praticado pelo senhor Superintendente Regional de Educação de Carapina – SEDU/ES, que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que culminou na cessação indevida do contrato de trabalho da impetrante, com a consequente determinação a reintegração
dela
ao cargo que exercia no âmbito do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 031/2022.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público,
operando, por definição,
sobre prova documental pré-constituída, vedada a dilação probatória, exigindo-se que o direito invocado se apresente manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No caso, a impetrante instrui o
writ
com documentação robusta, pré-constituída e plenamente apta à cognição exauriente, tornando desnecessária qualquer produção probatória adicional para a solução da controvérsia.

É, contudo, imperioso delimitar com precisão o objeto do controle jurisdicional exercitado na presente ação mandamental. O Poder Judiciário, ao examinar a legalidade de ato administrativo praticado no âmbito de processo seletivo, não está autorizado a substituir o juízo valorativo do administrador quanto a aspectos de conveniência e oportunidade, o chamado mérito administrativo, devendo sua atuação cingir-se à verificação da conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Essa premissa, pacífica na doutrina e na jurisprudência, não implica, todavia, que a Administração Pública seja imune ao controle de legalidade em sentido estrito, vale dizer, à verificação da correta identificação e aplicação das normas jurídicas ao caso concreto. Quando a motivação expressa de um ato administrativo indica a incidência de determinado preceito normativo como seu fundamento, e esse preceito se revela, à luz dos fatos documentalmente comprovados, objetivamente inaplicável à situação descrita, o Judiciário não adentra o mérito administrativo ao reconhecer tal vício, ele exerce, de forma ortodoxa e constitucionalmente legítima, o controle de legalidade que lhe é próprio.

Delineadas essas premissas, importa examinar com precisão o ato administrativo que motivou a impetração. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, a Autoridade Coatora, Superintendente Regional de Educação de Carapina, promoveu a cessação antecipada do contrato de trabalho da impetrante com fundamento expresso de que “os documentos apresentados pela candidata não atende o art. 14, da resolução nº 2/2015 e o subitem 7.8.6 do edital, sendo assim favor se atentar ao subitem 7.8.6.1 do edital.” (id 49888186). Em síntese, a Administração entendeu que a habilitação docente apresentada pela candidata, segunda licenciatura em Artes Visuais, com carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas, não atendia à exigência mínima de 1.400 (mil e quatrocentas) horas prevista no art. 14 da Resolução CNE/CP n. 2/2015, que regulamenta os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados.

O Edital SEDU n. 031/2022, que disciplinou o Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores em designação temporária, prevê, em seu subitem 7.8.6, que “os certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes deverão ser apresentados juntamente ao Histórico Escolar E à cópia do Diploma de Bacharel ou de Tecnólogo, acompanhados da cópia simples do respectivo Histórico Escolar”, cominando, no subitem 7.8.6.1, a eliminação do candidato que não apresentar a documentação completa. Da leitura atenta
desses dispositivos editalícios, extrai-se que seu campo de aplicação é textualmente circunscrito aos candidatos que apresentem
certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes
em substituição à licenciatura plena, isto é, portadores de diplomas de bacharel ou tecnólogo que tenham cursado formação pedagógica emergencial para obter habilitação docente. Tais subitens não guardam nenhuma pertinência com a situação da candidata que se apresente ao certame com
diplomas de licenciatura plena
, categoria formativa ontologicamente distinta.

A compreensão adequada da controvérsia jurídica central exige o exame analítico dos dispositivos da Resolução CNE/CP n. 2/2015, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Referida Resolução, em seu art. 14, disciplina os “cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada”, estabelecendo carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico. Já o art. 15 da mesma Resolução disciplina categoria formativa diversa e autônoma: “os cursos de segunda licenciatura terão carga horária mínima variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e duzentas) horas, dependendo da equivalência entre a formação original e a nova licenciatura.”

A distinção é textualmente inequívoca e dogmaticamente fundamental. O art. 14 destina-se ao graduado, bacharel ou tecnólogo,
que,
não sendo licenciado
, busca habilitação docente por meio de formação pedagógica de caráter emergencial e provisório. O art. 15, por sua vez, regula a situação do profissional que
já detém licenciatura plena
e opta por cursar uma
segunda licenciatura em área diversa. As duas categorias não se confundem nem se intercambiam: possuem requisitos de
ingresso distintos, finalidades distintas, regimes jurídicos distintos e, sobretudo, cargas horárias distintas, sendo que o limite
máximo
fixado para os cursos de segunda licenciatura (1.200 horas) é inferior ao mínimo exigido para a f
ormação pedagógica emergencial (1.000 horas mínimas, chegando a 1.400 quando em área diversa da graduação de origem).

A impetrante é professora
licenciada em Pedagogia pela Universidade Anhanguera desde o ano de 2016
(id 49888155), conforme diploma regularmente juntado aos autos (id 13950439). Em 2018, concluiu sua
segunda licenciatura, em Artes Visuais
, pelo Centro Universitário Claretiano, com carga horária de
1.200 (mil e duzentas) horas
(id 13950440 e id 13950441). Esses fatos são incontroversos, o próprio Estado não os questiona em momento algum das razões recursais. A impetrante não é, portanto, bacharel em busca de habilitação docente emergencial. Ela é
professora licenciada que concluiu uma segunda licenciatura
, situação que se subsume, com precisão e sem margem a qualquer dúvida razoável, à norma do
art. 15
da Resolução CNE/CP n. 2/2015.

Nessa perspectiva, ao exigir da impetrante o cumprimento de carga horária mínima de 1.400 (mil e quatrocentas) horas, parâmetro extraído do art. 14, §1º, inciso II, da Resolução, aplicável à formação pedagógica para graduados não licenciados em área diversa da origem, a Autoridade Coatora não apenas aplicou norma juridicamente inapropriada à situação fática documentada, como também impôs à candidata uma exigência que
excede o limite máximo legalmente previsto
para a modalidade que ela efetivamente cursou.
Nesse sentido,
seria logicamente impossível que a segunda licenciatura da impetrante atendesse à carga mínima do art. 14 (1.400h), porquanto o próprio art. 15 estabelece que os cursos de segunda licenciatura têm carga
máxima
de 1.200 horas. Em outros termos, a Administração exigiu de uma segunda licenciatura que ela possuísse atributo incompatível com sua própria natureza jurídica, o que configura, de forma objetiva e incontestável,
erro de enquadramento normativo
e, por conseguinte, vício de legalidade do ato administrativo.

O Estado do Espírito Santo, nas razões recursais, sustenta, em primeiro lugar, a vinculação ao instrumento convocatório e a legalidade da conduta administrativa, argumentando que o Edital n. 031/2022 e a Resolução CNE n. 2/2015 impõem a observância isonômica das exigências editalícias a todos os candidatos. O argumento, embora estruturalmente correto como premissa geral, não se sustenta no caso concreto, pois pressupõe que a norma aplicada pela Administração era a correta. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração o dever de cumprir as regras que ela própria estabeleceu, e, entre essas regras, está a exigência de que cada candidato seja avaliado segundo a categoria normativa que efetivamente se aplica à sua situação. Aplicar ao portador de diploma de segunda licenciatura (art. 15 da Resolução) as exigências previstas para o portador de certificado de formação pedagógica emergencial (art. 14) não é observância ao edital, é sua distorção. O subitem 7.8.6 do edital, como já se demonstrou, regula especificamente os “certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes” apresentados juntamente com diploma de bacharel ou tecnólogo, situação que não é a da impetrante, cuja habilitação é um diploma de licenciatura plena.

Os precedentes jurisprudenciais invocados pelo apelante, STJ, AgInt no REsp 1.630.371/AL; STJ, RMS 54.602/BA; TJES, Apelação Cível 024180318008; TJES, Apelação/Remessa Necessária 024190154815; TJES, Mandado de Seguranç
a Cível 5001332-49.2022.8.08.0000, versam, todos, sobre hipóteses em que o candidato
efetivamente não cumpriu
os requisitos editalícios aplicáveis à sua situação, e nos quais a Administração aplicou corretamente a norma pertinente. A
ratio decidendi
desses julgados é a insindicabilidade judicial dos critérios seletivos quando legitimamente estabelecidos e igualmente aplicados, o que nada tem a ver com o presente caso, em que o vício não reside nos critérios do certame, mas na
identificação equivocada da norma que rege a situação da candidata
. Não há, portanto, pertinência temática entre os preceden
tes invocados e o caso em exame.

O segundo fundamento recursal, a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo, tampouco prospera. O controle judicial dos atos administrativos, nos moldes do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, abrange não apenas a verificação dos requisitos formais do ato, mas também a análise de sua conformidade com o ordenamento jurídico material, incluindo a correta identificação e aplicação das normas que disciplinam a situação subjacente. É precisamente essa atividade, identificar qual norma incide sobre um fato concreto e verificar se o administrador a aplicou corretamente, que o Judiciário realiza ao examinar o presente caso. Não há, nesse exercício, nenhuma substituição do critério discricionário do administrador por uma valoração judicial diversa. O Tribunal não está dizendo que a Administração deveria ter adotado este ou aquele critério de avaliação, está dizendo que a norma que a própria Administração invocou como fundamento do ato não se aplica ao perfil da candidata. Esse é, por excelência, o domínio do controle de legalidade, que é o único sobre o qual o Judiciário tem competência, mas que também é o único necessário para a solução do presente caso.

Nesse sentido, aliás, cabe registrar que o próprio TJES já apreciou situação análoga, envolvendo processo seletivo simplificado da SEDU e aplicação da Resolução CNE n. 2/2015, tendo a Terceira Câmara Cível, na Remessa Necessária Cível n. 5000920-11.2021.8.08.0047, sob a relatoria do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, mantido a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo de cessação fundado em equívoco interpretativo quanto às exigências normativas da referida Resolução, em caso de habilitação docente em Matemática. Embora versando sobre circunstâncias específicas diversas, o acórdão consagra o entendimento de que o Judiciário pode e deve intervir para corrigir ilegalidades decorrentes da aplicação equivocada das normas que regem os processos seletivos da educação, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

Merece destaque, ainda, uma circunstância fática que agrava objetivamente a ilegalidade do ato: a impetrante não foi eliminada do processo seletivo
antes de ingressar no exercício da função
, mas após ter trabalhado como professora por
mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses
(id 13950437). Durante todo esse período, a documentação apresentada por ocasião do processo
seletivo, os mesmos diplomas cuja suposta irregularidade fundamentou a cessação posterior, permaneceu nos registros administrativos da SEDU sem qualquer ressalva, questionamento ou comunicação à candidata. Foi somente após auditoria interna que a Administração, revisitando os documentos já analisados à época da inscrição, concluiu pela inadequação que não havia sido identificada anteriormente.

Esse comportamento administrativo suscita reflexão sobre a incidência do
princípio da proteção à confiança legítima
, corolário da boa-fé objetiva na esfera das relações entre a Administração Pública e os administrados,
ou seja,
o princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros. A candidata, convocada e empossada após aprovação em processo seletivo com cuja documentação a própria Administração operou por longo período sem objeção, desenvolveu legítima expectativa de regularidade de seu vínculo. A cessação tardia, fundada em suposta irregularidade que o aparato administrativo deixou de identificar, ou identificando, deixou de comunicar, por mais de um ano, reveste-se de manifesta contradição com os comportamentos precedentes da Administração, configurando espécie de
venire contra factum proprium
na esfera pública, que o ordenamento jurídico não pode tutelar.

Essa circunstância não é, por si só, fundamento autônomo para a concessão da segurança, que já se sustenta integralmente na ilegalidade objetiva da aplicação do art. 14 da Resolução CNE n. 2/2015 ao caso, mas reforça a conclusão de que o ato de cessação é incompatível com os princípios que regem a atuação da Administração Pública, notadamente a legalidade, a moralidade e a eficiênc
ia (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Demonstrada a inaplicabilidade do art. 14 da Resolução CNE n. 2/2015 ao perfil formativo da impetrante, a análise da conformidade de seus documentos com o Edital e com a legislação de regência projeta resultado inequívoco. A segunda licen
ciatura em Artes Visuais, concluída em 2018 com carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas (id 13950440 e id 13950441), situa-se exatamente no limite
máximo
previsto pelo art. 15 da Resolução CNE n. 2/2015 para os cursos de segunda licenciatura, que vai de 800 a 1.200 horas, dependendo da equivalência entre a formação original e a nova licenciatura. A carga apresentada não apenas
atende ao mínimo legal: ela corresponde ao teto da faixa normativa, o que afasta qualquer cogitação de inadequação quantitativa.

Ao lado dos diplomas de licenciatura, a impetrante juntou os respectivos históricos escolares (id 13950441, id 13950442, id 13950443) e o comprovante de inscrição no Edital n. 031/2022 (id 13950438), demonstrando que participou regularmente do processo seletivo, apresentou toda a documentação exigida e foi convocada para o exercício da função. O conjunto probatório é coerente, completo e plenamente apto a comprovar o direito líquido e certo afirmado na inicial, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. Não há lacuna documental, irregularidade formal ou inconsistência fática que possa comprometer o reconhecimento do direito da impetrante.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença (id 13950475) realizou corretamente o controle de legalidade do ato administrativo de cessação contratual, identificando com precisão o vício que o contamina, a aplicação do art. 14 da Resolução CNE n. 2/2015 a uma situação regulada pelo art. 15 da mesma norma, e extraindo a consequência juridicamente necessária: a anulação do ato e a determinação de reintegração da impetrante ao cargo que exercia. A fundamentação da sentença é tecnicamente consistente, logicamente coerente e amparada em prova documental robusta. As razões do recurso de apelação não apresentam argumento jurídico hábil a desconstituir esse raciocínio, limitando-se a invocar o princípio da vinculação ao edital e a separação de poderes em termos genéricos, sem enfrentar a distinção normativa central entre os arts. 14 e 15 da Resolução CNE n. 2/2015, que é o fundamento determinante da decisão recorrida.

Por fim, quanto à
determinação de reintegração ao cargo
, registre-se que a natureza temporária e precária do vínculo oriundo de designação temporár
ia implica que sua efetividade prática estará condicionada à vigência do contrato no momento do cumprimento da ordem. Caso o prazo contratual previsto no Edital n. 031/2022 já tenha se esgotado por força do decurso do tempo, a tutela reintegradora perderá seu objeto prático, sem que isso afete a validade dos efeitos declaratórios da sentença, a nulidade do ato de cessação, que persistirão com plena eficácia para os fins patrimoniais correspondentes ao período de afastamento irregular, a ser apurado em sede de execução pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação
e
MANTENHO A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME OBRIGATÓRIO
, confirmando integralmente a concessão da segurança para anular o ato adm
inistrativo que culminou na cessação do contrato de trabalho da apelada e determinando sua reintegração ao cargo que exercia, nos exatos termos em que decidido pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)